Tribunal: TJMT
Processo: 0016704-06.2017.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016704-06.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LUCI ANTONIA DE SOUSA SOARES - CPF: 850.813.701-00 (APELADO), ALEX FERREIRA DE ABREU - CPF: 027.773.171-27 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0086-73 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), TAKECHI IUASSE - CPF: 259.945.811-00 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0086-73 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), TAKECHI IUASSE - CPF: 259.945.811-00 (ADVOGADO), ALEX FERREIRA DE ABREU - CPF: 027.773.171-27 (ADVOGADO), LUCI ANTONIA DE SOUSA SOARES - CPF: 850.813.701-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O 1o RECURSO E O 2o RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PRELIMINAR
– OFENSA À COISA JULGADA – CONSTATAÇÃO – AJUIZAMENTO DE DEMANDA IDÊNTICA NO JUIZADO CÍVEL COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONDUTA ADOTADA QUE CONFIGURA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA – APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO – APELO DA REQUERENTE PREJUDICADO.

Impõe-se o reconhecimento da coisa julgada, quando a parte reprisa pretensão que já foi decidida, cujo respeito se operou a preclusão, pois lhe é vedado discutir, e ao juiz decidir novamente questões já decididas, relativamente à mesma lide.

Por conseguinte, verificada a intenção da parte autora em obter vantagem indevida, a deslealdade processual resta caracterizada, razão pela qual deve ser condenada, de ofício, ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0016704-06.2017.8.11.0004

APELANTES:

NOVO MUNDO AMAZÔNIA MÓVEIS E UTILIDADES LTDA E LUCI ANTÔNIA DE SOUSA SOARES

APELADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela
NOVO MUNDO AMAZÔNIA MÓVEIS E UTILIDADES LTDA
e por
LUCI ANTÔNIA DE SOUSA SOARES
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT,
Dr. Alexandre Meinberg Ceroy
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais,
que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a empresa requerida ao pagamento do valor de R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais) à requerente a título de danos materiais, atualizado pelo INPC desde a data de 01/07/2015.

De outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, e com espeque na teoria da causalidade, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados em 02 (duas) URH, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

Inconformada, a

empresa demandada
(
NOVO MUNDO AMAZÔNIA MÓVEIS E UTILIDADES LTDA)
,
suscita, preliminarmente, ofensa à coisa julgada, ao fundamento de que a autora já teria ajuizado demanda idêntica
em face da recorrente com base nos mesmos fatos e causa de pedir, cuja sentença, inclusive, já transitou em julgado.

No mérito, alega a ausência de falha na prestação do serviço, haja vista que não
foi detectada nenhuma irregularidade capaz de gerar qualquer tipo de dano à apelada, uma vez que diferentemente do sustentado, a aquisição do produto (ARMÁRIO MULTIUSO CLEAN, DEMOBILE), no valor de R$199,00 (cento e noventa e nove reais), se deu no dia 28/05/2015 e no ato da compra foi acordado que o produto seria retirado pela própria consumidora, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso (Id 64928579).

Por sua vez,
a parte autora
(
LUCI ANTÔNIA DE SOUSA SOARES)

insurge-se requerendo a reforma parcial da sentença de primeiro grau, tão somente no capítulo que afastou a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais (Id
64929478).

Contrarrazões ofertadas no Id. 64928621.

Preparo recolhido pela empresa apelante no Id 64928581. Parte autora beneficiária da justiça gratuita (Id 64924985).

É o relatório.

V O T O P R E L I M I N A R – OFENSA À COISA JULGADA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge dos autos que
LUCI

ANTÔNIA DE SOUSA SOARES
ajuizou a presente
ação de indenização por danos morais e materiais, em face da
NOVO MUNDO AMAZÔNIA MÓVEIS E UTILIDADES LTDA
,
onde
alega, em suma, que
adquiriu um armário multiuso na empresa requerida no valor de R$199,00(cento e noventa e nove reais), sendo que por haver em estoque o produto em questão, fora pactuado o prazo de 06 (seis) dias úteis para a sua entrega, que, no entanto, não foi cumprido pelo requerido.

Após regular tramitação do feito, o magistrado sentenciante
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a empresa requerida ao pagamento do valor de R$199,00 (cento e noventa e nove reais) à requerente a título de danos materiais, atualizado pelo INPC desde a data de 01/07/2015, julgando-se improcedente, por outro lado, o pedido de indenização por danos morais.

Inconformada, a

empresa-apelante
suscita, preliminarmente, ofensa à coisa julgada, ao fundamento de que a autora já teria ajuizado demanda idêntica
em face da recorrente com base nos mesmos fatos e causa de pedir, cuja sentença, inclusive, já transitou em julgado.

Pois bem.
Da análise dos documentos que instruem a insurgência recursal, verifica-se que a parte autora, ora apelada, realmente ajuizou, em 14/09/2015, ação de indenização por danos morais e materiais n. 8011933-14.2015.8.11.0004 contra a apelante (Id 64928586), apresentando, como fato gerador do dano, exatamente os mesmos pontos narrados na inicial da presente ação indenizatória, qual seja, a aquisição
de
um armário multiuso na empresa requerida no valor de R$199,00 (cento e noventa e nove reais) e indenização postulada face o não cumprimento do prazo assinalado para a sua entrega ante a falta do produto em estoque.

Pertinente registrar que a demanda proposta perante o Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças foi proferida sentença de improcedência do pedido em 15/12/2015 (Id 64929472), cujos termos foram mantidos pela Turma Recursal deste Sodalício, com o trânsito em julgado certificado aos 30/08/2016, conforme pesquisa realizada perante o PROJUDI – Processo Judicial Digital, sendo nítido, portanto, que com o ajuizamento da presente ação indenizatória perante a Justiça Comum (21/11/2017 – Id 64916015), a autora pretendia, na verdade, receber os valores que lhe foi negado anteriormente, decorrente, repita-se, do mesmo fato jurídico.

Portanto, a hipótese apresentada neste Colegiado não permite o reexame dos pedidos formulados no presente feito, em razão do pressuposto processual negativo relativo à existência de coisa julgada material, fato que impõe o reconhecimento da nulidade da sentença.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR –
DECLARAÇÃO EM OUTRA AÇÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – COISA JULGADA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 485, V,
CPC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Restando demonstrado que a ação possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido, de outra demanda com sentença transitada em julgado, deve-se aplicar a coisa julgada material, extinguindo o processo sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil”
(TJ-MT – AC: 00047732820168110008 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/05/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO –
ANTERIOR AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JÁ TRANSITADA EM JULGADO – COISA JULGADA MATERIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ART. 485, V, do CPC – COISA JULGADA
– LIDE TEMERÁRIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Pretensão de ação de reintegração de posse que abrange o mesmo imóvel objeto de anterior ação de reintegração de posse ajuizada anteriormente entre as mesmas partes, sendo que na ação anterior, já transitada em julgado, a parte autora agora requerida foi reintegrada na posse do imóvel. 2. De forma que, no caso, não há mais espaço para discussões envolvendo a posse e/ou a propriedade do imóvel, em relação aos autores e ao apelado, pois, a questão está esgotada, resta mantida a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. 3. A intenção de tentar induzir o julgador em erro, omitindo informações, com o objetivo ajuizar ação repetida, promove lide temerária, caracterizando a litigância de má-fé, a teor das hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil. Vistos, etc. Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AGNALDO ALVES DOS SANTOS e OUTRO (S), contra a sentença de fls. 2782/2790, proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar No Único 0016274-21.2009.8.11.0041, Código no 380205; ajuizada em face de JAIME RODRIGUES e APARECIDA DOMINGUES RODRIGUES; que reconhecendo tratarem-se os autores do presente feito, réus ou sucessores da Ação 467/86, que já transitou em julgado, caracterizou-a de coisa julgada material, assim, com fundamento no artigo 485, inciso V do CPC, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, condenou a parte autora por litigância de má-fé e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Isto posto, com fulcro no art. 932, IV, do CPC, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a r. sentença, por estes e por seus próprios fundamentos. Mantendo o ônus da sucumbência e frente ao disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios ao patrono da parte apelada para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa. Com o trânsito em julgado, baixem os autos à instância de primeiro grau, para os fins de direito. Intimem-se. Cumpram-se. Cuiabá, 20 de maio de 2019. Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO -R e l a t o r- (Ap 19782/2019, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 23/05/2019)”
(TJ-MT - APL: 00162742120098110041197822019 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 20/05/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/05/2019)

Por conseguinte, verificada a intenção da parte autora em obter vantagem indevida, a deslealdade processual resta caracterizada, razão pela qual deve ser condenada, de ofício, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, conforme artigos 80, III e 81, ambos do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela empresa requerida, para
acolher
a preliminar de coisa julgada, e, consequentemente, extinguir o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, V, do CPC/15, invertendo-se o ônus da sucumbência, cuja exigibilidade ficará suspensa pelo prazo legal por ser a autora beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC), e d
e ofício, condeno a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa,
restando
prejudicado
o seu
apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020